Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. PENHORA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. TEMPO RAZOÁVEL. MENOR DE IDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Dada a impossibilidade da prisão civil em razão da pandemia do COVID-19 e pelo fato de o alimentante já se encontrar privado da sua liberdade por prática de crime, faz-se necessário adotar medidas que melhor atendam ao interesse do menor.
2. Ante a inexistência de bens penhoráveis do alimentante e já tomadas outras providencias sem sucesso, a suspensão do processo por tempo razoável (180 dias) é a medida que melhor assegura o direito do agravante à percepção de alimentos, imprescindível à sua subsistência.
3. Recurso conhecido e provido.